Tribunal: TJDFT
Processo: 0734592-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734592-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VITOR JOSÉ DE VASCONCELOS GROSSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE RNs 63/2003 E 563/2022-ANS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REAJUSTE FORA DO PARÂMETRO NORMATIVO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, de acordo com tese firmada pelo STJ, no recurso repetitivo, REsp 1.568.244 (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/12/2016). 2. No entanto, é necessário que esse aumento obedeça alguns parâmetros legais, definidos de acordo com a data de celebração do contrato e disposições das Resoluções Normativas 63/2003 e 563/2022-ANS. Constatado o aumento abusivo das mensalidades, é necessário readequar o percentual do reajustamento dos valores, conforme a legislação de regência. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega ofensa aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, sustentando que a manutenção do acórdão combatido viola a livre negociação, a boa-fé e o princípio da intervenção mínima estatal. Defende inexistir abusividade ou ilegalidade nos termos do contrato firmado, quanto à previsão de reajustes ajustes anuais. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422 e 478, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso em apreço, embora o contrato tenha obedecido à resolução da ANS e estabelecido o aumento escalonado em 10 (dez) faixas, não foi preservada a proporcionalidade quanto à variação dos percentuais de aumento. Confira-se a cláusula 24a, parágrafo 1° do contrato (ID 48299634 - Pág. 10) (...) A partir dessas informações, conclui-se que a variação percentual acumulada da sétima à décima faixas etárias é de 251,528% (com inclusão do reajuste aplicado à sétima), enquanto o mesmo percentual acumulado da primeira a sétima faixas etárias é de 144,943%. Ou seja, há uma diferença entre elas de 106,585% e em decorrência dos percentuais escalonados entre a 07 e 10 parcelas. Dessa forma, é nítida a abusividade do reajuste de 67,57% aplicado à última faixa etária no plano de saúde do apelado, visto que contraria a determinação contida no art. 3o, II, da RN n° 63/2003-ANS” (id 5231086, págs. 8 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretações dos termos do contrato e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012